Tribunal: TJDFT
Processo: 0738392-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. QUESTÕES DISCUTIDAS. INVIABILIDADE. MATÉRIA. ENFRENTAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostas, na verdade inexistentes, omissão e contradição.
4. Na análise da questão controvertida, esta Corte entendeu que o mandado de segurança não se revela adequado para revisar os atos praticados pelo Juízo singular, considerando sua limitação probatória e a existência de outros instrumentos processuais hábeis a esta finalidade.
5. As questões versadas nos embargos, rotuladas de omissão e contradição, parecem desconsiderar justamente aquilo que a Corte decidiu, porque para a revogação de penalidade imposta pelo Juízo de origem e correção dos demais atos processuais por ele praticados no bojo do processo de execução existe recurso adequado, qual seja o agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo único). 5.1. O sistema processual também conta com instrumentos processuais adequados a viabilizar a suspensão do processo executivo, seja via exceção de pré-executividade, seja por meio dos embargos do devedor. 5.2. Logo, não há falar em omissão desta Corte, tampouco em ofensa ao disposto no art. 489 do CPC, por suposta negativa de prestação jurisdicional.
6. Não há, tampouco, espaço para a alegada contradição no julgamento, justamente porque a suposta nulidade do processo executivo não pode ser objeto da presente ação mandamental, devendo ser aferida nos autos dos embargos já movidos pelas ora embargantes.
7. Recurso conhecido e não provido.